Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712604-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO SOUSA VASCONCELOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por FRANCISCO SOUSA VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0410031-94.2023.8.07.0015, que indeferiu o pedido de autorização do deslocamento à igreja para participar de culto religioso semanal (ID 70415895, pág. 137). Em suas razões recursais (ID 70415895, págs. 139/144), a Defesa argumenta, em resumo, que, com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Execução Penal, lhe é assegurada a possibilidade de frequentar cursos e atividades religiosas, ainda que inserido em sistema prisional. Justifica que o direito ao exercício da fé estende-se também àqueles que se encontram em regime de prisão domiciliar, uma vez que tal situação não pode implicar restrição maior do que a que seria imposta caso o individuo estivesse em regime semiaberto, ou outro mais gravoso. Explica que se encontra em prisão domiciliar, sem registro de infração às condições impostas, apresentando comportamento compatível com a concessão do benefício ora pleiteado. Aduz que tal providência é um incentivo à ressocialização, pois a prática religiosa constitui instrumento reconhecido de suporta moral e psicológico, contribuindo para a reinserção do indivíduo à sociedade. Argumenta que a autorização requerida limita-se a dias e horários previamente indicados, nos termos e sob as condições que vierem a ser estabelecidas pelo Juízo de origem. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão, conceder ao agravante a autorização judicial para se deslocar de sua residência até a Igreja Família e Promessa, localizada em Vicente Pires, nos dias e horários previamente especificados no Juízo de origem. A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID 70415895 - pág.163). Manifestação da 20a Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 70580220). É o relatório. Decido. Compulsando os autos da execução penal, verifica-se que, em 1.4.2025, o d. Juízo da execução penal deferiu o pedido de progressão ao regime aberto e revogou a monitoração eletrônica e desobrigou o sentenciado das condições que limitavam a sua liberdade de locomoção, sendo determinada a retirada da tornozeleira eletrônica (mov. 2012.1, do Processo no 0410031-94.2023.8.07.0015). Diante de tal cenário, a pretensão recursal perdeu o objeto, de sorte que se mostra prejudicado o exame do mérito. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo em execução penal, porquanto manifestamente prejudicado, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator